Tribunal: TJSP
Processo: 1010827-72.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM E ATRASO DE VOO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Litigância de má-fé caracterizada, a teor do artigo 80, II, do Código de Processo Civil. O autor alterou a verdade dos fatos, alegando atraso e narrando fatos que não ocorreram. Majoração do valor da indenização. Não cabimento. O autor havia

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM E ATRASO DE VOO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Litigância de má-fé caracterizada, a teor do artigo 80, II, do Código de Processo Civil. O autor alterou a verdade dos fatos, alegando atraso e narrando fatos que não ocorreram. Majoração do valor da indenização. Não cabimento. O autor havia postulado o valor único de R$5.000,00 em razão do extravio temporário da bagagem e em razão do atraso do voo que sequer existiu. O valor da indenização moral fixado em R$2.000,00 mostra razoável e proporcional no presente caso, não comportando majoração. Sucumbência recíproca. O valor da indenização por dano moral é fixado a critério subjetivo do julgador. Incabível a fixação de honorários, em desfavor da parte autora, e a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais. Aplicação da sumula 326 do STJ. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.